Tribunal: TJSP
Processo: 2221012-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA QUE O RÉU DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6o, VIII, DO C.D.C. REGRA QUE NÃO INTERFERE COM A OBRIGAÇÃO DE ADIANTAR AS DESPESAS DE PRODUÇÃO DA PROVA. PROVA QUE DEVE SER SUPORTADA POR AMBAS AS PARTES. RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA QUE O RÉU DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6o, VIII, DO C.D.C. REGRA QUE NÃO INTERFERE COM A OBRIGAÇÃO DE ADIANTAR AS DESPESAS DE PRODUÇÃO DA PROVA. PROVA QUE DEVE SER SUPORTADA POR AMBAS AS PARTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.